Tribunal: TJMT
Processo: 1019543-25.2019.8.11.0001
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1019543-25.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ELIZA MARIA DE JESUS SEMEAO - CPF: 013.894.941-79 (RECORRENTE), ALEXANDRE IAQUINTO MATEUS - CPF: 956.402.151-00 (ADVOGADO), FELIPE GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 018.798.721-10 (ADVOGADO), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (RECORRIDO), ESTEFANIA GONCALVES BARBOSA COLMANETTI - CPF: 507.778.746-87 (ADVOGADO), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – CESSÃO DE CRÉDITO – INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA LEGITIMIDADE E ORIGEM DO DÉBITO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PROMOVIDA – PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA OU REDUÇÃO DO VALOR DA CONDENAÇÃO - NÃO COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO E DA CESSÃO DE CRÉDITO – INSCRIÇÃO INDEVIDA – INSCRIÇÕES PRÉVIAS DEMONSTRADAS EM CONTESTAÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVA DA ILEGITIMIDADE DAS RESTRIÇÕES PRÉVIAS – NECESSIDADE DE APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO POR DANO MORAL – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Havendo alegação de inexistência de relação jurídica pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação do nome do consumidor provar que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento.

É indispensável para comprovação da cessão de crédito a juntada de termo de cessão de crédito, geral ou específico, que vincule o consumidor ao contrato e à dívida inscrita bem como o contrato, sem o que resta caracterizada a inscrição como indevida.

Não havendo comprovação da cessão de crédito, ante a ausência de apresentação de contestação, é indevida a inscrição nos órgãos de proteção.

Entretanto havendo inscrições prévias comprovadas em contestação e não demonstrada a ilegitimidade das mesmas, de rigor a aplicação da súmula 385 do STJ para afastar o dano moral.

Sentença parcialmente reformada.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou procedente a pretensão, conforme a seguinte parte dispositiva:

Posto isso, com fulcro no art. 487, I, do CPC/2015,
OPINO
pela
PROCEDÊNCIA
dos pedidos formulados por
ELIZA MARIA DE JESUS SEMEAO
em desfavor de
VIVO S.A
para
DECLARAR
a inexistência dos débitos que geraram a negativação do nome da parte Autora, objeto desta reclamação, bem como
CONDENAR
a Requerida ao pagamento de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
a título de danos morais, corrigido monetariamente pelo IGP-M/FGV a partir da presente data, mais juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados da data do evento danoso.

Por pertinência
INTIME-SE
a Reclamada para que, no prazo de
05 (cinco) dias
, proceda à exclusão do nome da parte reclamante do cadastro negativo no que se refere ao débito no valor de R$ 2.291,62 (dois mil, duzentos e noventa e um reais e sessenta e dois centavos), inclusa em 24/09/2016, contrato nº. 19032363, objeto dos autos.

Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, face às normas entabuladas nos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95.

Transitada em julgado e nada sendo requerido, proceda-se ao arquivamento imediato. Cumpra-se.

A parte Promovida, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença, alegando que houve contrato firmado entre a parte autora e o Cedente, Caixa Econômica Federal. Alegou que recebeu o crédito por cessão, de modo que foram cedidos à recorrente, que passou a exercer seu direito de credora, face ao inadimplemento do Cedido, não havendo que se falar em ato ilícito.

Alegou que o histórico de negativações juntado em contestação comprova que no momento da restrição ora discutida havia restrições prévias efetuadas, de modo que inexiste dano moral, devendo ser aplicada a Súmula 385 do STJ.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença julgar com a consequente improcedência da demanda, e alternativamente, a aplicabilidade da Súmula 385 do STJ ou a redução do
quantum
indenizatório fixado.

Houve a apresentação de contrarrazões pela parte promovente.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Compulsando os autos, verifico que a restrição do nome do promovente nos cadastros dos órgãos de proteção fora indevida, posto que não comprovada a contratação e origem do débito inscrito, posto que apenas juntado termo de cessão genérico, sem vinculação ao consumidor.

Diante da inscrição indevida é de rigor a declaração de inexistência do débito. Não havendo sequer a comprovação da cessão de crédito, por qualquer meio, ônus da parte Recorrente, de rigor o reconhecimento de que a inscrição é indevida e gera dano moral.

Entretanto, havendo inscrições prévias comprovadas em contestação e não demonstrada a ilegitimidade das mesmas, de rigor a aplicação da súmula 385, do STJ para afastar o dano moral.

No caso em apreço, conforme extrato da negativação juntado em contestação se verifica que a presente restrição fora incluída em 14/09/2016, no entanto, havia restrição prévia incluída pelo Banco Santander que inscreveu em 30/08/2014 e só retirou em 13/01/2017, razão pela qual no momento da inclusão discutida nestes autos havia inscrição prévia, de modo que inexiste dano moral a ser indenizado.

Assim, deve ser aplicada a Súmula 385, do STJ, inexistindo dano moral a ser indenizado.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para reformar a sentença e excluir a condenação ao pagamento de indenização por dano moral, mantida a sentença nos demais termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Deixo de condenar a parte recorrente a pagar honorários advocatícios por ter sido dado provimento em parte substancial do recurso.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/04/2021